Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723841-42.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDUARDO NANTES BOLSONARO contra a sentença de ID 51206999. Na origem (ID 51206965), EDUARDO NANTES BOLSONARO ajuizou ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c reparação de danos morais em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Narrou que é usuário da plataforma Instagram cadastrado como @bolsonarosp. Informou que utiliza a plataforma para manifestar opiniões a respeito da política nacional, governo, economia, sociedade, entre outras. Declarou realizar frequentes publicações e transmissões de vídeo ao vivo (lives) e que, no exercício do mandato de deputado federal, utiliza seu perfil de usuário como canal de comunicação direta com todos os interessados. Argumentou que os 3,9 milhões de seguidores têm o direito de conhecer seu posicionamento ideológico, e que são beneficiados com as postagens de utilidade pública. Afirmou que, em 11/05/2022, anunciou a realização de live por meio da rede social Instagram para entrevistar Fernando Conrado, advogado, cientista social e pós-graduado em relações internacionais, além de comentarista da Rádio Jovem Pan, conhecido por textos jornalísticos. Destacou que a publicação recebeu 3.877 curtidas e grande quantidade de comentários. Contudo, narra que antes do início da transmissão, supostamente sem qualquer justificativa ou razão sólida que legitimasse o ato, a plataforma automaticamente impediu sua realização, bloqueando a funcionalidade e inviabilizando a entrevista. Frisou que a mensagem automática se limitou a afirmar que a transmissão foi impedida, devido à remoção de determinadas publicações por violarem as “diretrizes da comunidade”. Sustentou que apenas dois comentários e uma publicação foram removidos sem qualquer razão plausível. Asseverou que os comentários foram excluídos automaticamente, pois, nos conteúdos, foram identificadas “simbologia ou discurso de ódio”, “estímulo à violência” e “ameaça de agressão física, roubo ou vandalismo”. Argumentou que não eram publicações, mas dois comentários postados na plataforma, que tiveram natureza jocosa, inofensiva a direitos subjetivos dos usuários da rede. Disse que, em relação à publicação também excluída, com motivo em “ameaça e constrangimento às pessoas”, “informações pessoais com a finalidade de chantagem” e “fotos íntimas de terceiros”, ele apenas teria publicizado a ocorrência de violência em escola estadual, em que pessoa transexual, após usar o banheiro feminino, agrediu uma das colegas. Alegou que a exclusão automática foi equivocada, devido à falta de razão plausível, e que o sistema automático da plataforma o impede de exercer a liberdade de expressão, violando disposições legais e tratados internacionais, seu direito como consumidor à prestação dos serviços pela plataforma, e causando-lhe dano moral. Requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência dos pedidos, para restituição das publicações (dois comentários e uma publicação) e o retorno da funcionalidade de transmissões ao vivo em sua conta. Ademais, pleiteou a não exclusão de publicações por intermédio do algoritmo da plataforma, inclusive com a possibilidade de disponibilizar mecanismo para a revisão de punições administrativo-contratuais, utilizando de franca comunicação, com mínima eficácia. Ao final, postulou a não exclusão de publicações relacionadas ao mandato parlamentar, além de reparação de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A tutela de urgência foi deferida para que a requerida restabelecesse imediatamente a funcionalidade de transmissões ao vivo na conta do autor, devendo comprovar o cumprimento no prazo da contestação, sob pena de multa (ID 51206973). Na sentença (ID 51206999), o processo foi resolvido com exame do mérito ao serem julgados improcedentes os pedidos com fundamento no reconhecimento de que a ré não cometeu ato ilícito. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o requerente interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51207008), o recorrente alega que foram removidas duas postagens e uma publicação, bem como lhe foi bloqueado, temporariamente, o compartilhamento de vídeos ao vivo com base em motivação genérica. Diz que não lhe foram esclarecidas quais publicações de sua conta foram removidas e não lhe foi imposta advertência que indicasse quais posts por ele feitos motivaram a aplicação da penalidade de bloqueio temporário do compartilhamento de vídeos. Afirma que a proibição de transmissão de live de grande importância foi unilateral e inesperada, deixando-o impotente. Assevera que de suas presumidas postagens não se denota mínima correlação com o descumprimento contratual que lhe foi atribuído. Sustenta que é incontroverso que o restabelecimento do serviço de transmissão ao vivo somente foi levado a efeito quando da concessão da liminar, e que a recorrida não se desincumbiu da demonstração do nexo causal mínimo entre suas postagens e os termos contratuais violados. Argumenta que a apelada não pode se valer de subjetivismo para banir usuários ou limitar funcionalidades, sob pena de resultar em indevido controle do tráfego de informações e ideias. Afirma que não busca impedir que a recorrida verifique fatos ou adote medidas contra a disseminação de fake news, pois sua insatisfação diz respeito ao uso de algoritmos para exclusão aleatória de conteúdos; afronta à imunidade parlamentar na vedação à transmissão oficial e seu banimento silencioso como usuário sem aviso prévio e sem instauração de procedimento para se defender. Alega que os termos de uso da plataforma devem ser analisados em conjunto com o ordenamento jurídico nacional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e as demais regras de uso dos ambientes sociais digitais. Ressalta que o Instagram consiste em meio efetivo para o exercício do direito constitucional à livre manifestação de ideais e pensamentos, cujo termo de uso não pode conflitar com as leis brasileiras ou ser subjetivo e mutável a ponto de permitir a exclusão seletiva de conteúdo. Defende a livre manifestação das ideias e excepcionalmente a intervenção estatal no enfrentamento do discurso de ódio, conforme posicionamento da Organização das Nações Unidas. Diz que são nebulosas as ações da apelada no combate às fake news, sendo irrelevante o uso de “agências de checagem”, pois não lhes compete o monopólio da verdade. Ressalta que a recorrida não pode evitar o cumprimento de suas obrigações legais por meio da afirmação de que terceirizou a checagem de fatos a outras empresas privadas. Assevera que não cometeu ilícito e que isso é incontroverso, uma vez que a recorrida não o demonstrou, sendo que as medidas restritivas ao uso de funcionalidades do seu perfil no Instagram não são transparentes. Ressalta que não lhe pode ser exigida prova do que a apelada não lhe informou. Frisa que são verossímeis suas alegações quanto à não haver transgredido os termos de uso ou a política da recorrida. Ao final, postula o provimento do recurso, para a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, inclusive a declaração de ilicitude da atuação da apelada e sua consequente condenação em compensação por danos morais, na forma em que requerido na petição inicial. O apelante comprovou o recolhimento do preparo no ID 51207008, págs. 10/11. Em contrarrazões (ID 51207010), a apelada alega, preliminarmente, deficiência da fundamentação, inovação e ausência de interesse recursal para que a apelação não seja integralmente conhecida. No mérito, postula o não provimento do recurso. Esta relatoria facultou a oportunidade ao apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões (ID 51720588). Depois do decurso do prazo concedido para manifestação (ID 52117377), o recorrente apresentou sua manifestação (ID 52234951). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença suficientes para mantê-la, mostrando-se deficiente a fundamentação neste aspecto. Na sentença, a pretensão do recorrente foi julgada improcedente com fundamento na ausência de ilicitude na conduta da apelada. Foi considerado que ela apresentou justificativa de forma clara, embora sucinta, baseada em regras contra o discurso de ódio e bullying para o bloqueio da live e suspensão temporária dessa funcionalidade, por se tratar de prática proibida[1] que possibilita a suspensão e o encerramento do aplicativo ou conta, consoante os Termos de Uso do Serviço acessado em 01/06/2023 no link https://developers.facebook.com/terms. O d. magistrado de primeiro grau ressaltou que o sobrestamento imediato das postagens não configurou abuso de direito, ao entender que a veiculação contínua das mensagens potencialmente lesivas pode agravar o direito vulnerado, principalmente se considerado o elevado alcance e engajamento derivado das postagens do apelante, fato notório e reconhecido na própria petição inicial. Na sentença, ficou entendido que a imunidade parlamentar do apelante não foi violada com a suspensão temporária da live e a exclusão das duas postagens e da publicação, pois ocorreu fora de sua atuação como parlamentar. Compreendeu que a apelada agiu de acordo com os termos de uso da plataforma do Instagram e que o recorrente, ao acessar e usar os serviços, expressamente aderiu aos Termos de Uso do Serviço e às Diretrizes da Comunidade, os quais regem a relação contratual entre o usuário e a plataforma. Na sentença, ficou definido que não se faz necessária autorização judicial para remoção de conteúdo diretamente pelo provedor de aplicações, pois o artigo 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe sobre a responsabilização dessas entidades em caso de descumprimento de ordem judicial para exclusão de conteúdo. O d. magistrado de primeiro grau entendeu não haver responsabilidade civil da apelada, uma vez que ela não cometeu ato ilícito, pois agiu em conformidade com a legislação e com os termos de uso da plataforma e concluiu pela improcedência da pretensão de reparação de dano moral. Verifico que o apelante não apresentou impugnação específica a respeito da fundamentação expendida na sentença que considerou lícita a atuação da apelada no bloqueio da live, suspensão temporária dessa funcionalidade e na remoção dos dois comentários e da publicação, bem como não reconheceu a obrigação de reparação da lesão extrapatrimonial. No ponto, destaque-se que o recorrente insiste em argumentar que a atuação da apelada foi subjetiva e baseada em fundamentação genérica, mas não refuta os fundamentos da sentença, inclusive no tocante ao reconhecimento da apresentação de justificativa pela apelada, que bloqueou a live, suspendeu temporariamente a funcionalidade e removeu dois comentários e uma publicação pelo cometimento de prática abusiva prevista expressamente nos Termos de Uso do Serviço, em que há previsão expressa de sanções, a exemplo da suspensão. O apelante insiste em argumentar que os termos de uso da plataforma devem ser analisados em conjunto com o ordenamento jurídico, mas não refuta a apreciação feita, na sentença, conjuntamente dos Termos de Uso do Serviço da plataforma com a Lei n. 12.965/2014 e com a Constituição Federal, bem ainda o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a liberdade de expressão e a possibilidade de sua mitigação para a proteção de outros direitos fundamentais de igual importância. Das razões recusais extrai-se que o recorrente supostamente não saberia o motivo para que a apelada tomasse as medidas para a suspensão da live e para a remoção dos dois comentários e da publicação. Contudo, na petição inicial, mencionou expressamente a justificativa apresentada pela recorrida, impugnado o referido teor. Na sentença, a justificação exposta pela apelada foi considerada lícita, no entanto, o recorrente não atacou esse fundamento. Observo que o recorrente discorre sobre questão não tratada por ele ou pela apelada, em momento algum, no processo, consistente na verificação pela recorrida de fatos ou adoção de medidas contra a disseminação de fake news, uma vez que disso não se cuidou em momento algum. Verifico que o recorrente não impugnou o fundamento da sentença em que se considerou que a atuação da apelada não violou o livre exercício por ele do mandato parlamentar. O apelante apenas insiste na reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial e na arguição de fatos estranhos, sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos, na sentença, que reconheceu atuação lícita da apelada e julgou os pedidos formulados na exordial improcedentes. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[2], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e a ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c reparação de danos morais. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência do entendimento exposto, bastante por si para não se conhecer da apelação, não apreciarei, nesta decisão, as demais preliminares suscitadas pela apelada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] a. Práticas proibidas. Você não realizará nenhuma das seguintes práticas proibidas (coletivamente denominadas “Práticas Proibidas”), tampouco facilitará ou apoiará a realização delas por terceiros: i. Tratar Dados da Plataforma para discriminar pessoas ou incentivar a discriminação contra elas com base em atributos pessoais, inclusive raça, etnia, cor, nacionalidade, religião, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, deficiência, condição médica ou genética ou qualquer outra categoria protegida por lei, regulamento ou política da Meta aplicável. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 15:48:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora